Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 119 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de cento e oitenta dias o prazo decadencial para se pleitear a anulação de negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, a contar da conclusão do negócio jurídico.
2. Recurso conhecido e não provido.